Tribunal: TJDFT
Processo: 0727161-37.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727161-37.2021.8.07.0001 RECORRENTE: ANA PAULA MOURÃO MAGALHÃES RECORRIDO: INSTITUTO FRANCISCANO EDUCACIONAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. PROVA DOCUMENTAL. ASSINATURA DEVEDOR. DESNECESSIDADE. ASSOCIAÇÃO A PROVAS IDÔNEAS. DÍVIDA. COMPROVAÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL. ARTIGO 206, § 5o DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. É imprescindível, no procedimento monitório, a apresentação de indício de prova escrita, documental, portanto, para se fazer uso do procedimento abreviado de constituição do crédito ou do título executivo judicial, admitindo-se exceção a essa regra apenas no caso do § 1o do art. 700. 1.1. Não se exige que as provas sejam emitidas pelo devedor ou que tenham a sua assinatura, bastando que sejam seguidas de outras idôneas que revelem a existência da obrigação e formem o convencimento do Juízo. 2. No caso em análise, o contrato de prestação de serviços foi assinado pela devedora por meio de login e senha no sítio da Instituição de Ensino. Apesar da inexistência de assinatura certificada digitalmente, este documento, aliado ao boletim escolar da filha da genitora são instrumentos hábeis para comprovar a relação jurídica havida entre as partes, a utilização do serviço bem como o valor das prestações mensais cobradas. O direito do autor à formação do título executivo na presente ação injuntiva é, portanto, inequívoco. 3. Diante do reconhecimento da validade do contrato, o prazo prescricional aplicado à espécie é de cinco anos, o que impede o reconhecimento da prescrição com o consequente acolhimento do pedido monitório. 4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida A recorrente alega violação aos artigos 206, § 3o, inciso IV, e 220, ambos do Código Civil, sustentando a ausência de instrumento particular válido, que possa demonstrar a existência de um contrato de prestação de serviço educacional firmado entre as partes. Salienta que, diante da comprovada ausência da mencionada documentação hábil a instruir a monitória, deve-se aplicar à espécie o prazo prescricional previsto para o ressarcimento de enriquecimento sem causa, que é de três anos. Em contrarrazões, o recorrido pugna pela majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 206, § 3o, inciso IV, e 220, ambos do Código Civil, porquanto o a turma julgadora após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos entendeu como suficiente a prova documental apresentada para amparar a pretensão monitória, reconhecendo a validade do contrato firmado entre as partes. Vale citar: No presente caso, verifica-se que o autor atendeu ao disposto no artigo 700, I a III, do CPC. A documentação juntada aos autos permite inferir, de pronto, a existência da obrigação de a ré pagar as mensalidades escolares cobradas, pois além de o contrato de prestação de serviços (ID 33299310) ter sido assinado por meio de login e senha no site da Instituição de Ensino (fato incontroverso) também foi juntado nos autos o boletim escolar da filha da ré (ID 33299311), o que conduz à compreensão de que houve a prestação dos serviços educacionais, bem como que a filha da ré deles fez uso. Conclui-se, portanto, que os documentos trazidos são hábeis a comprovar a relação jurídica havida entre as partes e o valor das prestações mensais cobradas pela via monitória. (...) Neste cenário, existente prova produzida, ainda que sem assinatura da devedora, associada a outras que evidenciam a prestação do serviço, tem-se que o embargado/apelado comprovou o fato constitutivo do seu direito à formação do título executivo judicial na presente ação injuntiva. Diante do reconhecimento da validade do contrato, o prazo prescricional aplicado à espécie é de cinco anos, o que impede o reconhecimento da prescrição com o consequente acolhimento do pedido monitório (ID 34966225). Assim, infirmar fundamento dessa natureza é providência que encontra óbice no enunciado 7 da súmula do Superior Tribunal de Justiça. Ademais, tem-se que o acórdão recorrido encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, ao impor à pretensão de cobrança de dívida líquida, por meio de ação monitória, representada por instrumento particular (contrato de prestação de serviço), a contagem do prazo prescricional de 5 (cinco) anos, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, também aplicável à hipótese da letra “a” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019, e AgInt no AREsp 1951098/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 24/6/2022). Confira-se: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. DÍVIDA FUNDADA EM INSTRUMENTO PARTICULAR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ART. 206, § 5o, I, DO CÓDIGO CIVIL. CONTRATO BILATERAL. COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DO CRÉDITO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A ação monitória visando à cobrança de dívida líquida fundada em contrato particular de prestação de serviços sujeita-se ao prazo prescricional de 5 (cinco) anos, nos termos do art. 206, § 5o, I, do Código Civil. Precedentes. 2. A ação monitória não é a via processual cabível para cobrar dívida ilíquida. Conforme já decidido por esta Corte, "A ação monitória é meio processual disponibilizado ao credor para realizar dívidas representadas em prova escrita, pelo que, sob pena de inépcia da inicial, a propositura da monitória deve vir acompanhada de um documento, considerado pelo magistrado juridicamente hábil, para, naquele primeiro momento, comprovar o montante da dívida, sem o qual não poderá expedir o competente mandado monitório" (AgRg no REsp 1.402.170/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/02/2014, DJe de 14/03/2014). 3. Hipótese em que o Tribunal de origem, examinando a prova dos autos, considerou que o autor não se desincumbiu do ônus de comprovar o fato constitutivo do direito alegado. A revisão desse entendimento exige o revolvimento de matéria fática, inviável em sede de recurso especial (Súmula 7/STJ). 4. Agravo interno a que se nega provimento (AgInt no REsp 1851342/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 1/7/2020) (grifou-se). No mesmo sentido está a decisão monocrática proferida no REsp 1988852/DF, da Relatoria da Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 12/4/2022. Por derradeiro, quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005